Tribunal: TJDFT
Processo: 0714303-76.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714303-76.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ERCIDES LIMA DE OLIVEIRA JUNIOR RECORRIDOS: FERNANDO OLIVEIRA LIMA, GILMAR OLIVEIRA LIMA, HELMO OLIVEIRA LIMA, LUCIANO OLIVEIRA LIMA, MARCO ANTONIO OLIVEIRA LIMA, MARIA ESTER OLIVEIRA LIMA, MARLENE ANA DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. PRELIMINARES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO AD EXITUM. ARBITRAMENTO. CABIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional quando a sentença contemplou fundamentação suficiente para demonstrar os motivos de convencimento do magistrado sentenciante, de acordo com os elementos constantes nos autos e dentro do limite da pretensão deduzida. Preliminar rejeitada. 2. Inexiste nulidade por ausência de fundamentação, já que a matéria apresentada restou devidamente analisada e a sentença fundamentou o entendimento aplicando a lei e a jurisprudência ao caso. Preliminar rejeitada. 3. “Embora haja pactuação entre as partes, vinculando os honorários advocatícios à sucumbência, nada impede o arbitramento judicial da verba profissional, caso haja o rompimento antecipado do contrato, levando-se em consideração as atividades até então desenvolvidas.” (AgRg nos Edcl no Ag n. 770.849/RS, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 9/6/2009, DJe 22/6/2009). 4. O Código de Processo Civil estabelece que a distribuição das custas e honorários obedece ao princípio da sucumbência. Firmou-se, também, entendimento de que o princípio da causalidade deve ser aplicado de forma complementar e subsidiária. Precedentes. 4.1. No caso em análise, os réus sucumbiram integralmente, pois a ação foi julgada procedente. 5. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Recurso dos réus não provido. Recurso do autor parcialmente provido. Sentença reformada. O recorrente alega violação ao artigo 22, §2o, da Lei 8.906/1994, pleiteando a majoração dos honorários contratuais, sob o argumento de que foram fixados no mínimo previsto na Tabela da OAB, o que representa percentual irrisório, sem a devida explicação do parâmetro utilizado para seu arbitramento. Por fim, requer a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 22, §2o, da Lei 8.906/1994. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Fundamentação resumida não quer dizer falta de fundamentação. Pela leitura da sentença é possível verificar que o juízo a quo reconheceu a prestação do serviço pelo autor, ressaltando que não houve comprovação de instrumento inscrito da atuação, sendo devidos honorários em quantia não inferir à Tabela da OAB. Portanto, houve a fundamentação adequada que levaram ao entendimento do Juízo” (ID 36192817). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025